Tribunal: TJDFT
Processo: 0016984-17.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0016984-17.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MAXIMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO PERDA DO OBJETO. APELO PREJUDICADO. Trata-se de ação civil pública na qual se discute a legalidade da Portaria no 366/04, por meio da qual a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal autorizou a contratação de financiamento pela Máxima Importação e Exportação Ltda junto ao BRB – Banco de Brasília, mediante a concessão de incentivos fiscais referentes ao ICMS. No ccurso do processo, houve o julgamento do mérito do RE 851.421/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, conforme ata de julgamento publicada no DJE de 07/01/2022, in verbis: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.” Portanto, como reconhecido pelo próprio Ministério Público (ID 38303944), houve a perda superveniente do objeto da ação. Assim, julgo prejudicado o apelo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator